Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-43.2025.8.11.0048
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-43.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 53.095.241/0001-28 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), LUIS WELLINGTON DA SILVA SANTOS DIAS - CPF: 046.720.291-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sem resolução do mérito, por abandono da causa, após a parte autora permanecer inerte diante de sucessivas intimações para recolhimento das custas de diligência do Oficial de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação eletrônica da parte autora, via sistema PJe, equipara-se à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC para extinção do processo por abandono da causa; e (ii) verificar se a extinção do processo sem julgamento de mérito viola o princípio da primazia do julgamento do mérito quando configurada inequívoca desídia processual da parte.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica realizada por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJe) equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme previsto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, atendendo plenamente aos requisitos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo reforçada tal previsão pela obrigatoriedade de cadastro das empresas no sistema de processo eletrônico, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC e da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ do TJMT.

4.. A conduta processual do apelante, que permaneceu inerte após múltiplas intimações para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, demonstra não apenas falta de diligência, mas efetivo desrespeito aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, não merecendo proteção por meio do princípio da primazia do julgamento do mérito, que não possui caráter absoluto.

5.. O Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade da parte autora, tendo esta o dever de zelar pelo regular andamento do processo, sob pena de comprometer a efetividade da prestação jurisdicional e os princípios da celeridade e razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A intimação eletrônica de pessoa jurídica regularmente cadastrada no Processo Judicial Eletrônico (PJe) é válida como intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo por abandono da causa é medida adequada quando, mesmo após intimada eletronicamente para dar andamento ao feito, a parte autora permanece inerte, não se configurando violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 246, § 1º, 270, 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1025142-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2025; TJMT - N.U 1023125-22.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X – RESPONSABILIDADE LIMITADA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69
ajuizada em desfavor de
LUIS WELLINGTON DA SILVA SANTOS DIAS
, que extinguiu, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c §1º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora.

Irresignado, o apelante sustenta a tempestividade do recurso, com fundamento no art. 1.003, §5º, do CPC. Aduz que a extinção se deu em desconformidade com o ordenamento jurídico, porquanto ausente a imprescindível intimação pessoal da parte autora, nos moldes do §1º do artigo 485 do CPC. Argumenta que a intimação foi dirigida a terceiro estranho à lide, o que não supre a exigência legal, ferindo o devido processo legal.

As razões recursais trazem à baila, com acentuado vigor, a violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da primazia da decisão de mérito, da boa-fé processual e da economia processual.

Argumenta que
“a extinção do processo sem exame do mérito deve constituir sempre uma situação excepcional, porque o propósito último do processo – e regra geral – é a heterocomposição de conflitos, propósito que se frustra sempre que houver uma sentença terminativa.”

Aponta que, ao extinguir o feito, o juízo desconsiderou o interesse da parte autora em ver satisfeito seu crédito, relegando a tutela do direito material em nome de uma formalidade processual, e contrariando o espírito da norma processual vigente.

Sustenta, ademais, a existência de interesse de agir, bem como o inequívoco propósito de continuidade da ação, evidenciado pela interposição tempestiva do recurso, o que denota a ausência de ânimo de abandono. Requer, assim, a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, com julgamento do mérito.

Recolhimento do preparo recursal, id. 322722361.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X – RESPONSABILIDADE LIMITADA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69
ajuizada em desfavor de
LUIS WELLINGTON DA SILVA SANTOS DIAS
, que extinguiu, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c §1º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora.

Na origem, o Apelante ajuizou ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente – veículo Chevrolet/Onix Joy 1.0 8V MT6, cor branca, ano/modelo 2018/2018, placa QOG9C64 –, cujo contrato de financiamento previa 18 parcelas mensais no valor de R$ 565,54, totalizando crédito no valor de R$ 6.241,33, conforme CCB nº AR00226611.

O juízo
a quo
entendeu por bem extinguir o feito sem apreciação do mérito, ao fundamento de que, intimada a parte autora para promover o impulso necessário ao regular prosseguimento do feito, esta quedou-se inerte, caracterizando-se o abandono da causa, conforme registrado no andamento processual de 06/08/2025.

Pois bem.

O caso em apreço dispensa maiores delongas, de modo que o recurso não merece ser provido.

Sabe-se que para a extinção do feito por abandono da causa exige-se a intimação pessoal da parte. Assim é a regra disposta no ordenamento jurídico pátrio:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprira falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A Lei nº 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, prevê a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e que será considerada pessoal para todos os efeitos legais.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 270, que "as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei".

Ademais, o art. 246, § 1º, referido Códex dispõe que
"as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio".

Sobre a matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

"O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.º, que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E o § 2. º do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indiretana exigência de indicar seus endereços eletrônicospara fins de citação e intimação. (...) A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentreto das as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.º, do Novo CPC,o meio eletrônicopassa a sera forma preferencialde intimação e citação."
(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.451) - semdestaques no original.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ,de 22/04/2020, que estabelece em seu art. 3º:

"Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, § 1º do CPC)."

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico - PJe e estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente por essa via.

No caso em exame, é inarredável a desídia do autor em promover as diligências necessárias ao regular prosseguimento da demanda. No ID nº 321966381, foi concedida a tutela de urgência em 12/06/2025, sendo a parte intimada no dia seguinte para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

Em 08/07/2025, a parte autora, ora apelante, foi novamente intimada para
“providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça”.

Na data de 24/07/2025, houve certificação do decurso do prazo, sendo então proferido despacho que determinou a intimação da parte para regularizar o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito (ID nº 321966385).

A parte, contudo,
não procedeu à regularização
, razão pela qual sobreveio sentença de extinção sem resolução do mérito (ID nº 321966387). Somente em 02/09/2025 a parte apelante efetuou o recolhimento das custas do Oficial de Justiça, quando o processo já se encontrava extinto.

Nesse contexto, é evidente a conduta contrária aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, agindo a parte autora de forma negligente com vistas a prolongar a tramitação dos autos sem empregar qualquer medida efetiva para a prestação jurisdicional efetiva.

Assim, sendo fato incontroverso nos autos que, em conformidade com o disposto no art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, o Juízo a quo promoveu a intimação pessoal da parte autora para adotar, no prazo de 15 (quinze) dias, as medidas pertinentes ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo, a sua conduta de inércia deve ensejar a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, IIIe § 1º, do CPC.

A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA VIA PJE. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. DESÍDIA CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTINÇÃO PELO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4. O art. 246, § 1º, do CPC, e o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 atribuem às comunicações processuais eletrônicas realizadas via portal próprio eficácia de intimação pessoal. 5. O histórico processual demonstra que o autor foi intimado eletronicamente, com ciência registrada, para promover os atos processuais sob pena de extinção, permanecendo inerte. 6. É válida a intimação eletrônica como modalidade de intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do CPC. 7. O requerimento do réu para extinção, afasta eventual óbice da Súmula nº 240 do STJ. [...]"(TJMT - N.U 1025142-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRESA DEVIDAMENTE CADASTRADA NO PJE. VALIDADE. PORTARIA-CONJUNTA N. 291/2020/TJMT. EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 1. A intimação eletrônica de empresa devidamente cadastrada no sistema PJe supre o requisito legal de intimação pessoal previsto no art. 485, § 1º, do CPC. 2. É válida a extinção do processo por abandono da causa quando comprovada a intimação eletrônica da parte autora regularmente cadastrada no sistema judicial eletrônico. 3. A Portaria-Conjunta n. 291/2020/TJMT, ao regulamentar o recebimento de intimações por empresas no sistema eletrônico, confere plena eficácia às intimações eletrônicas, que produzem os mesmos efeitos da intimação pessoal. [...]" (TJMT - N.U 1023125-22.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Por fim, quanto à alegação de que a extinção do processo sem julgamento do mérito violaria o princípio da primazia do julgamento do mérito, cumpre ressaltar que tal princípio não é absoluto e deve ser compatibilizado com outros princípios igualmente relevantes, como os da celeridade, eficiência e razoável duração do processo.

A conduta do apelante, que permaneceu inerte após sucessivas intimações para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, demonstra não apenas falta de diligência processual, mas também desrespeito aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, insculpidos nos arts. 5º e 6º do CPC.

O Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade da parte autora, que tem o dever de zelar pelo regular andamento do processo, sob pena de comprometimento da efetividade da prestação jurisdicional.

Diante disso, não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que o apelante foi devidamente intimado por meio eletrônico para dar andamento ao feito, permanecendo inerte, o que justifica plenamente a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025